Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-38.2005.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000142-38.2005.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

APELADO: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO MARTINS SANTOS BIANCHINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CONFESSADOS. LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO – LDC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN OBSERVADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. TAXA SELIC. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO. ARTS. 13 DA LEI Nº 9.065/95 E 84 DA LEI Nº 8.981/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução fiscal por título extrajudicial contra a Fazenda Pública é expressamente admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 279/STJ, não havendo impossibilidade jurídica do pedido executório.

2. Tratando-se de débitos confessados pelo próprio ente público mediante Lançamento de Débito Confessado (LDC), opera-se presunção de legitimidade do ato administrativo e conhecimento inequívoco do devedor quanto à existência e extensão das obrigações previdenciárias, afastando-se alegação de cerceamento ao contraditório e ampla defesa.

3. As Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução preenchem os requisitos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, contendo identificação do devedor, valor original da dívida, origem, natureza e fundamento legal do crédito, bem como termo inicial e final, não se configurando nulidade formal.

4. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização de débitos previdenciários encontra fundamento expresso nos arts. 13 da Lei nº 9.065/95 e 84 da Lei nº 8.981/95, ostentando natureza jurídica híbrida que engloba correção monetária e juros de mora, sendo sua utilização referendada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo confisco ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000142-38.2005.8.05.0220
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e, apelado, a
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR